Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-51.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Telefonia e internet. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Interrupção indevida dos serviços de telefonia e internet. Autora que comprova o pagamento da fatura. Sistema interno da ré que demonstra o pagamento de faturas anteriores pela autora de forma semelhante, sempre aceito pela ré. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Telefonia e internet. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Interrupção indevida dos serviços de telefonia e internet. Autora que comprova o pagamento da fatura. Sistema interno da ré que demonstra o pagamento de faturas anteriores pela autora de forma semelhante, sempre aceito pela ré. Ausência de impugnação especifica da ré quanto ao comprovante de pagamento apresentado pela autora. Dano moral caracterizado, considerando as peculiaridades do caso. Valor arbitrado em sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000699-51.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S.A. (VIVO S.A.), é apelada FABIANA LOBÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-51.2018.8.26.0322 - Voto no 2334 – D (DS)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000699-51.2018.8.26.0322
Apelante: Telefônica Brasil S.A. (VIVO S.A.)
Apelado: Fabiana Lobão
Comarca: Lins
Juiz(a):Carlos Eduardo Lombardi Castilho
Voto no 2334
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por dano moral. Telefonia e internet. Sentença de parcial
procedência. Recurso da parte ré. Interrupção indevida dos
serviços de telefonia e internet. Autora que comprova o pagamento
da fatura. Sistema interno da ré que demonstra o pagamento de
faturas anteriores pela autora de forma semelhante, sempre aceito
pela ré. Ausência de impugnação especifica da ré quanto ao
comprovante de pagamento apresentado pela autora. Dano moral
caracterizado, considerando as peculiaridades do caso. Valor
arbitrado em sentença está em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, com
majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a
título de indenização por dano moral, multa diária de R$ 100,00 no período de 16/03/2018
a 04/04/2018, além de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da condenação (fls. 137/141).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
improcedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a) não houve pagamento da
fatura, de modo que o cancelamento da linha constitui exercício regular de direito; (b) a
apelada não comprova o não funcionamento da linha; (c) ausência dos pressupostos
necessários para a indenização por dano moral; (d) que o valor dos honorários fixados
excede os parâmetros aceitáveis (fls. 143/152).
Contrarrazões a fls. 157/160.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-51.2018.8.26.0322 - Voto no 2334 – D (DS)
3
O recurso não comporta provimento.
1. A controvérsia da demanda centra-se na regularidade do
procedimento adotado pela ré, que interrompeu o serviço de telefonia e internet da autora
sob a alegação de falta de pagamento de fatura vencida em 15/10/2017.
Em sua inicial, a autora comprovou os pagamentos realizados
durante a relação jurídica entre as partes, incluindo o comprovante de pagamento referente
ao mês de outubro (fl. 15).
Tal como apontado em sentença, no sistema da ré (fl. 83)
consta que os pagamentos da autora sempre foram realizados da mesma forma e admitidos
pela ré (fl. 139).
A ré não impugna de forma específica o comprovante de
pagamento (fl. 15), nem comprova a regularidade no fornecimento dos serviços de
telefonia, ônus que lhe incumbia como fornecedora, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, além de disposição do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Assim, a ausência de causa idônea para a interrupção dos
serviços caracteriza a má administração e falha na prestação destes.
2. Ademais, considerando a peculiaridade do caso, está
configurado o dano moral, pois o cancelamento dos serviços causou natural angústia e
abalo considerável do estado anímico da autora, que se encontrava no início de gravidez
(fl. 19). Além disso, a interrupção ocorreu em período festivo, entre o Natal e o Ano Novo,
no qual é constate a utilização dos serviços de comunicações.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
Conclui-se que o valor fixado em sentença está dentro deste
parâmetro, razão pela qual deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que
se encontra em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-51.2018.8.26.0322 - Voto no 2334 – D (DS)
4
3. Portanto, a sentença deve ser mantida, também por seus
fundamentos.
Os honorários advocatícios foram arbitrados dentro do
patamar estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesta fase recursal,
impõe-se a majoração dos honorários do advogado da apelada para 16% (dezesseis por
cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator